Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-55.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). CONCURSO MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PROVA TESTEMUNHAL. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTAMENTO DE VIAS DE FATO RECÍPROCAS. NATUREZA FORMAL DO CRIME DE AMEAÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal (ameaça) e art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelos delitos de ameaça e vias de fato; e
(ii) estabelecer se é cabível a manutenção do valor fixado a título de indenização mínima pelos danos morais causados à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida sob contraditório demonstra de forma harmônica a materialidade e a autoria das condutas, sendo os depoimentos da vítima e do policial militar coerentes e convergentes com as demais provas documentais.

4. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar, apresenta especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos, o que se verifica na espécie.

5. A alegação de vias de fato recíprocas é afastada, pois o réu iniciou as agressões em estado de embriaguez, e a reação da vítima configurou legítima defesa, não reciprocidade.

6. A ameaça se consuma com a emissão de palavras ou gestos capazes de causar temor à vítima, sendo desnecessário o efetivo abalo psicológico ou a intenção de concretizar o mal prometido, conforme entendimento do STJ (AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP; AgRg no HC 661.757/SE).

7. No caso concreto, o réu, após luta corporal, perseguiu o enteado portando facas e proferindo ameaças de morte, circunstâncias que evidenciam a idoneidade e seriedade das ameaças.

8. É devida a indenização mínima fixada na sentença, por expressa previsão do art. 387, IV, do CPP, tendo em vista o pedido ministerial na denúncia e a comprovação do dano moral in re ipsa em crimes de violência doméstica, conforme orientação do STJ (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “c”, §3o, 69, 77 e 147, caput; Lei de Contravenções Penais, art. 21; CPP, arts. 156, 386, IV e VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/06/2021, DJe 14/06/2021; STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 17/08/2021, DJe 20/08/2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021.